Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante desacatou policiais que foram atender a chamado de violência doméstica, inviável absolver o Apelante. 1.1. As versões trazidas pelos policiais que atuaram no caso gozam de presunção de veracidade/legitimidade, sendo suficientes para embasar a condenação, só podendo ser afastadas por contraprova firme, a qual não foi produzida nos autos.
2. O estado de ânimo exaltado do autor não é suficiente para a absolvição, não havendo que se falar em ausência de dolo em casos da espécie.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 496, reconheceu a recepção da norma prevista no artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal, bem como, reconheceu a compatibilidade dela com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
4. Recurso conhecido e não provido.